Tribunal: TJBA
Processo: 0016568-28.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0016568-28.2013.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCONI DE SOUZA REIS, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: Defensora Pública Geral Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). VERBA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL. TEMA 163 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. TETO REMUNERATÓRIO. ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA - ADEP
,

E

REJEITADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultâneo opostos pela Associação dos Defensores Públicos da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre diferenças remuneratórias e afastou o teto constitucional sobre adicional de substituição, discutindo-se omissão quanto à não incorporabilidade das verbas e alegada contradição quanto ao teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no acórdão ao afastar a incidência do teto remuneratório sobre adicional de substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar argumento relevante acerca da necessidade de incorporabilidade da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O STF, no RE 593.068 (Tema 163), fixa a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, estabelecendo correlação entre contribuição e benefício.

A remuneração dos Defensores Públicos sob regime de subsídio impede a incorporação de parcelas acessórias, de modo que diferenças remuneratórias por elevação de entrância não se incorporam aos proventos.

A própria Administração reconhece a natureza não incorporável de verbas semelhantes, reforçando a inaplicabilidade da contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

A omissão sanada conduz à exclusão da incidência do FUNPREV sobre as diferenças remuneratórias, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Não há omissão ou contradição quanto ao afastamento do teto remuneratório sobre o adicional de substituição, pois o acórdão fundamenta adequadamente sua natureza transitória e compensatória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração da Associação acolhidos com efeitos infringentes e embargos do Estado rejeitados.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0016568-28.2013.8.05.0000
, em que figuram como Embargante/Embargado ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA e como Embargante/ Embargado Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA - ADEP
,
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça